Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada aos 05/03/2015 e em desfavor de YDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME. A devedora foi citada aos 12/05/2015, porém não saldou a dívida e nem se manifestou nos autos. Aos 25/06/2019, ao diligenciar na sede da devedora para intimação e avaliação de bem penhorado, o Oficial de Justiça certificou que a empresa já não se encontrava naquele endereço. Sobreveio o pedido de reconhecimento da dissolução irregular da sociedade e redirecionamento da execução aos sócios, protocolado nos atos aos 08/12/2024 (ID 220125831). Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a pretensão de redirecionamento aos sócios estaria prescrita. Nas razões recursais, o agravante sustentou a não ocorrência da prescrição e que o juízo teria aplicado equivocadamente o Tema 444, do Superior Tribunal de Justiça, quando a tese posterior, Tema 981, abrigaria sua pretensão. Requereu “a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, c/c 1.019, inciso I, do CPC, a fim de garantir a continuidade da persecução executiva contra os responsáveis” e, ao final, o provimento do recurso “reformando-se a decisão agravada para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores da empresa”. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o argumento de que a empresa não se encontra estabelecida no endereço em que foi citada. É o breve relatório. DECIDO. Consta nos autos certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa executada no endereço constante de seu domicílio fiscal. Não há nos autos qualquer informação sobre comunicação de mudança de endereço aos órgãos competentes, tampouco registro de baixa da empresa na Junta Comercial. Tais elementos autorizam a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, conforme entendimento consolidado no Tema 444 dos recursos repetitivos do STJ, quando a dissolução irregular ocorre após a citação da pessoa jurídica, o prazo de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal conta-se da data do ato inequívoco que indique o intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. No caso dos autos, a empresa foi regularmente citada em 12/05/2015 (ID 43671045, pág. 13), sendo posteriormente constatada sua ausência no endereço fiscal em 25/06/2019, conforme certidão do oficial de justiça (ID 43671045, pág. 85). Assim, considera-se esta última data como termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, cujo termo final seria 25/06/2024. O pedido de redirecionamento foi protocolado em 08/12/2024, portanto, após o decurso do prazo prescricional. Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Considerando o transcurso do prazo de suspensão do processo, intime-se a Fazenda Pública para que se manifeste, requerendo o que entender de direito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o pedido de efeito suspensivo, o agravante declinou que “a decisão compromete o prosseguimento eficaz da execução fiscal”. Contudo, o conteúdo da decisão é negativo (indeferimento da pretensão), ou seja, em nada se alterou a situação do processo. Dessa forma, eventual sobrestamento de sua eficácia não tem qualquer efeito material, carecendo o recorrente de interesse recursal para tanto. Lado outro, não há risco de perecimento do direito ou de dano grave irreparável ou de difícil reparação a autorizar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator